Tribunal: TJMT
Processo: 0000515-90.2015.8.11.0078
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000515-90.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PELEGRINI & PELEGRINI LTDA - ME - CNPJ: 10.989.905/0001-90 (APELADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - CPF: 970.317.801-44 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SERVIÇO CANCELADO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR - ÔNUS DA FORNECEDORA EM PROVAR A REGULARIDADE DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS DE MORA – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição do ônus probatório do art. 373, II, do CPC, compete a empresa de telefonia a prova de demonstrar a regularidade no serviço prestado, não servindo apenas as telas do seu sistema (prints).

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pela

OI S/A
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, proposta pela
Pelegrini & Pelegrini Ltda - ME
, onde o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para confirmando a medida liminar, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o dia do evento danoso, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que não restou demonstrado nos autos que houve a falha na prestação de seus serviços, posto que não houve a suspensão na linha telefônica contratada, alegando ter agido sempre no exercício regular do seu direito, com base nas Resoluções da ANATEL.

Aduz que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os fatos ocorridos e o prejuízo mencionado, a fim de que seja condenando em indenização por danos morais, não passando de mero aborrecimento.

Por fim, pugna pela redução do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais e, ainda, que os juros de mora e a correção monetária sejam fixados a partir do arbitramento.

Não houve a apresentação de contrarrazões (Id nº
41931488).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelado, propôs a presente ação de indenização por danos morais e materiais, em face da empresa Oi S/A, sustentando ter realizado contrato de prestação de serviço telefônico, de uma linha comercial, para funcionar em seu estabelecimento, no ramo hoteleiro.

Entretanto, argumenta que no mês de novembro/2014 fora cancelada a linha telefônica, sem prévia comunicação, o que lhe gerou grandes prejuízos, posto que seus clientes não conseguiam entrar em contato com o Hotel para a realização de reservas, sendo assim, entende que restou demonstrada a falha na prestação de serviços da empresa, requerendo sua condenação.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para confirmar a medida liminar, que determinou a reativação da linha telefônica, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o dia do evento danoso, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante sustenta que não restou demonstrado nos autos a falha na prestação de seus serviços, posto que não houve a suspensão da linha telefônica contratada e, portanto, não há nexo de causalidade capaz de gerar o dever de indenização.

Insurge-se, ainda, sobre o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais e, pugna pela modificação do termo inicial de juros de mora e correção monetária.

Pois bem. Inicialmente esclareço que a relação jurídica havida entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

É incontroverso que as partes mantinham negócio jurídico consistente em Contrato de Prestação de Serviços nº 5045008079 (Id 41930957), referente a um terminal fixo sob o nº (65) 3383-2222, que era utilizado como o principal número do Hotel Pelegrine Palace, conforme as propagandas e cartões de visita juntados no Id nº 41930959.

Registra-se, ainda, que a autora juntou aos autos, os números de protocolos para demonstração de que procurou a empresa requerida, para solucionar o cancelamento da sua linha telefônica (Protocolos nº 2014914011060; 20140141017063; 20148142254913; 20140142258821; 20144127928157; 20146127929082; 20142139782811; 20141140009355).

Desse modo, o apelado demonstrou suficientemente que existia falha na prestação de serviço, de modo que incumbia à apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a regularidade da prestação do serviço e/ou a ausência de reclamação do autor, conforme prevê o art. 14, §3º, II do CDC, que assim dispõe:

“
Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

No entanto, com se infere dos documentos acostados aos autos, a apelante não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas na sentença recorrida, mantendo as alegações da contestação e da apelação desvencilhadas dos meios de prova necessários para corroborar sua tese defensiva, afirmando, tão somente, que a linha não fora suspensa.

Verifica-se, ainda, como destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, que as telas sistêmicas juntadas nas razões de contestação e, ainda, na apelação, não demonstram que a linha não fora cancelada, suspensa, ou que houve a devida conduta em solucionar o problema da apelada.

A propósito nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no binômio necessidade e utilidade.
O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.

Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ. O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.” (Ap 0001638-94.2014.8.11.0002 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei)

“
Apenas a exibição de
prints
extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia
.

2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (
dano in re ipsa
). 3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 3. A Súmula 54/STJ estabelece que os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. 4. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula nº 362/STJ). 5. Carece de interesse recursal a redução do percentual dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando a pretensão recursal é para que seja fixado exatamente o percentual mínimo estabelecido pela sentença.”
(Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (destaquei)

Com efeito, diante da comprovação da má prestação dos serviços prestados a autora, que teve seu rendimento reduzido (Planilha Financeira, Id nº 41929497) e seu principal meio de comunicação cancelado, por se tratar de empresa no ramo Hoteleiro, resta evidente o dever de ser reparação dos danos morais.

Isso porque, como é sabido, o dano moral nada mais é do que a violação a um direito da personalidade, como, por exemplo, o direito à honra, imagem, privacidade e integridade física.

Além disso, frisa-se que o instituto do dano moral tem caráter reparatório, e não meramente punitivo, razão pela qual necessária a existência de prejuízo extrapatrimonial à parte para sua configuração, principalmente, na hipótese de se tratar de pessoa jurídica.

Entretanto, como já mencionado, no caso em tela restou devidamente demonstrado pela autora, que além do prejuízo de redução financeira, manteve-se impossibilitado de atender seus clientes, através da linha telefônica, que é o principal meio de comunicação, considerando que os fatos ocorreram em 2014, em uma empresa da rede hoteleira.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0006823-33.2013.8.11.0040 REPRESENTANTE: VIVO S.A. REPRESENTANTE: FITNESS E HEALTH ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME EMENTA RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS À HONRA OBJETIVA - COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR SATISFATÓRIO E COMPATÍVEL COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA JULGADORA - AUSÊNCIA DE QUALQUER EQUÍVOCO NA DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I
- Nos moldes da Súmula nº 277 do STJ, a violação da honra objetiva da agravada restou suficientemente caracterizada, na medida em que a pessoa jurídica , ora agravada, ficou privada imotivadamente da linha telefônica que integrava todo o seu material publicitário (id. 22950012), vilipendiando a sua imagem perante efetivos e potenciais clientes.
II – O quantum fixado monocraticamente não difere das indenizações arbitradas recentemente por esta Câmara Julgadora em hipóteses idênticas ao precedente invocado.” (N.U 0006823-33.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) (destaquei)

Destarte, configurado o dano e a consequente obrigação da empresa de telefonia em repará-lo, passo a análise do
quantum
fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal.

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando a um ponto em comum: o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Na hipótese, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo singular revela-se adequado, eis que arbitrado de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Por outro lado, no que tange, aos juros de mora, razão lhe assiste, haja vista que, em se tratando de relação contratual, incidem a partir do ato citatório, pois somente a partir daí se configura a efetiva mora do devedor, nos termos do artigo 240 do CPC e 397, §único, do Código Civil, afastando, portanto, a incidência da súmula 54 do STJ.

Nesse sentido,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS
MORA
IS - SERVIÇO DE TELEFONIA -
INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – OMISSÃO VERIFICADA – RELAÇÃO CONTRATUAL –
JUROS
DE
MORA
A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PROVIDO.
O início dos
JUROS
de
MORA
e da correção monetária em condenação por danos
MORA
is, advindos de relação contratual, será a partir da
DATA
da citação e da
DATA
do
ARBITRAMENTO
, respectivamente.
(N.U 0002740-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)” (destaquei)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, tão somente para fixar o termo inicial da incidência dos juros de mora, a partir da data da citação, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020